Tribunal: TJDFT
Processo: 0761580-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761580-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENI MARIA DE JESUS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “a) declarar que a autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde 15/09/2016; e b) condenar o réu a restituir à autora as quantias retidas a título de imposto de renda, a partir de 27/10/2018, corrigidas monetariamente a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora desde o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN), pelos mesmos índices que o réu se utiliza para corrigir seus créditos tributários.”. 3. Alega que, no presente caso, é necessária a produção de prova pericial. Afirma que ao aplicar a Súmula 627, dispensando a apresentação de exames médicos atualizados e comprovando que o recorrido é portador de câncer, a sentença reconheceu que em algum dia o contribuinte tenha sido dessa forma diagnosticado, conferindo, assim, interpretação extensiva ao dispositivo de regência. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que é aposentada desde 26/04/1994 e, foi diagnosticada com Paralisia Irreversível e Incapacitante – Osteomielite por Pseudomonas em Quadril Direito, em 31/08/2016. Requer a manutenção da sentença. 5. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da recorrida à não incidência de imposto de renda sobre os seus proventos, por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave. 6. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 7. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser a recorrida portadora de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda. 8. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pela recorrida, ID 57883917 a 57883923 atestam e comprovam que ela é portadora de Osteomielite por Pseudonomas em Quadril Direito, apresentando quadro de Invalidez Total e Permantente. No entanto, a Coordenação de Perícias Médicas da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/GDF, ID 57883937, concluiu que: "A pericianda não é portadora de doença especificada em Lei”, Laudo Médico Pericial 181/2020. 9. Assim, é possível concluir que a doença atestada pelos laudos médicos pessoais é correspondente a "paralisia irreversível e incapacitante". 10. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência. Nos termos da Súmula 598 do STJ, “e desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, LIV, LV e art. 150, §6o todos da CRFB, porquanto entende que o princípio do contraditório e da ampla defesa foi violado quando não lhe foi permitido a produção de prova pericial, impondo-se o rito dos Juizado Especiais que é incompatível com a referida prova. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (o art. 5o, LIV, LV e art. 150, §6o da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, bem como ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o E. STF em relação a competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova, já afastou a repercussão geral de Recursos Especiais cujo objeo seja este, consoante Tema 433: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pela recorrida, ID 57883917 a 57883923 atestam e comprovam que ela é portadora de Osteomielite por Pseudonomas em Quadril Direito, apresentando quadro de Invalidez Total e Permantente. No entanto, a Coordenação de Perícias Médicas da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/GDF, ID 57883937, concluiu que: "A pericianda não é portadora de doença especificada em Lei”, Laudo Médico Pericial 181/2020. 9. Assim, é possível concluir que a doença atestada pelos laudos médicos pessoais é correspondente a "paralisia irreversível e incapacitante". 10. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência. Nos termos da Súmula 598 do STJ, “e desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal